Tribunal: STF
Processo: ARE 1601913
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional pertinente ao caso em análise, pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na consonância com os Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 28).
 
Aduz o recorrente que:

 a matéria abordada no presente Recurso Extraordinário diz respeito apenas à análise de questões de fato e à correta aplicação da norma jurídica (fato de exercer o desvio de função anterior ao marco constitucional x norma que estabelece o enquadramento no último cargo exercido) o que se distingue do reexame de prova, razão pela qual se afasta a pretensão aqui ventilada da disposição da Súmula 7 desta C. Corte (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”). Para que não pairem dúvidas acerca do acertamento do presente recurso, vale lembrar que se distinguem essencialmente a matéria de fato e a matéria de prova (doc. 32, p. 9).

Diz, ainda, que:

[o]utra distinção entre fato e prova existente na norma processual reside nas disposições do artigo 319, inciso III, que menciona a necessidade da exposição do fato em que se funda o direito pretendido, enquanto o inciso VI, do referido dispositivo legal, expõe a necessidade da indicação das provas pelas quais o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados, o que, de mais a mais, demonstra uma vez mais a diferença essencial de conceito entre tais institutos (doc. 32 p. 9).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional federal (Lei federal n. 13.681/2018; e Decretos federais n. 8.365/2014, 9.324/2018, e 9.823/2019), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 660 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator